Tribunal: TJDFT
Processo: 0000150-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Vistos etc. Não há como atender a pretensão retro, pois, na verdade, por imposição legal, o relator deveria ter levado, em mesa, o presente recurso de embargos de declaração (art. 620, §1o, CPP), portanto, há várias semanas. Queira ou não, o Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA apreciou àquele ARESP, inclusive, realçando da impossibilidade de se apreciar matéria fática. Mantenho inclusão destes autos em pauta virtual. Int. Brasília, 29 de agosto de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator